Tribunal: TJES
Processo: 0002828-38.2014.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002828-38.2014.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PETER FALCAO COSTA MARQUES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária à certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002828-38.2014.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PETER FALCAO COSTA MARQUES, JUSCIARA ALVES CANGUSSU

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: MELQUISEDEC PEREIRA DOS SANTOS - ES33274
Advogado do(a) RECORRENTE: LUIZ ANTONIO FRANCISCO - ES34794

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]

“no dia 19/04/2014, por volta das 04h30m, na rua Horácio Barbosa Alves, bairro Guriri, nesta Comarca, os ora denunciados, juntamente com terceiros ainda não identificados, agindo de forma livre e consciente, em concurso e identidade de propósitos, concorrendo para um fim comum, utilizando arma fogo, com vontade de matar, desferiram disparos contra a vítima Hebert Marcelino Marques, causando-lhe lesões corporais de fl. 144. CONSTA DOS AUTOS que o denunciado PETER e seu pai, a vítima HEBERT, não possuíam um bom relacionamento. No mês de abril de 2014, a vítima ligou para PETER pedindo que o mesmo assinasse o contrato de venda de um imóvel, oferecendo, em troca um veículo de aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o que foi aceito. Acreditando que a vítima não cumpriria o prometido, PETER resolveu contratar quatro pessoas (ainda não identificadas) para ceifar a vida de seu pai, pela quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por participante. No dia anterior ao crime, PETER resolveu mudar a forma de execução, determinando a um dos executores, de suposto nome "Marcelo" e a denunciada JUSCIARA, que fossem até a casa da vítima, adentrando com a chave que PETER possuía e, simulando um latrocínio, consumasse o intento homicida. Todavia, na casa da vítima, na madrugada do dia dos fatos, os denunciados e a pessoa de "Marcelo", ao tentar adentrar a casa, foram vistos pela vítima. Porém, sob a falsa alegação de que pegariam objetos de PETER, a denunciada JUSCIARA solicitou a vítima que abrisse o portão, o que foi atendido. Ao abrir a porta, "Marcelo" efetuou disparos que acertou o tórax da vítima. Mesmo atingida a mesma conseguiu fechar o portão e ser socorrida. A vítima quando estava sendo atendida no Hospital Roberto Silvares, foi surpreendida com a chegada do

denunciado "PETER" e outro não identificado, que, aproveitando a ausência do segurança, efetuou mais disparos contra a ela, porém, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima sobreviveu aos ferimentos.”

[...]

A defesa pugna pela impronúncia dos réus, argumentando, para tanto, a ausência de certeza quanto à autoria do crime em questão.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia dos réus é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar, com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413,
caput
do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio do Boletim Unificado, do Termo de Declarações da Vítima, do Laudo de Exame de Lesões Corporais, do Relatório Conclusivo, do Prontuário de Atendimento da vítima e da cópia do atendimento da vítima.

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio dos depoimentos testemunhais que abaixo colaciono:

“QUE o declarante pai de PETER FALCÃO COSTA MARQUES; QUE hoje por volta das 4 horas e 30 minutos, o depoente estava em sua casa, em Guriri, São Mateus quando estava num anda superior da sua casa quando a JEICIELE chamou o depoente no portão; QUE PETER estava junto; QUE disse que queria pegar perfume de PETER; QUE o depoente desceu sendo que ao abrir a porta um rapaz lhe desferiu um tiro; QUE foi muito rápido sendo que o depoente conseguiu fechar o portão e logo em seguida chamou a policia; QUE ontem a noite a menina JEICIELE já tinha ligado para o depoente; QUE JEICIELE chamou o declarante para sair, fato estranho, pois o declarante só conhecia a JEICIELE de vista, inclusive nem sabia a nome da mesma; QUE depois de ter sofrido o tiro, o declarante foi socorrido até ao hospital Roberto Silvares; QUE que estava num maca tomando soro quando chegou um pessoa desferindo quatro tiros novamente no declarante; QUE os tiros atingiram no ombro, perna, costas; QUE logo depois fugiram; QUE acredita que neste segundo atentado foi uma pessoa diferente; perguntado se consegue reconhecer a pessoa que lhe tentou matar, respondeu que não; QUE antes de chegar no Hospital viu o seu filho PETER na porta do hospital; QUE acredita que PETER avisou o atirador dizendo que o depoente não morreu; QUE não tem intimidade com PETER, mas nunca nada contra PETER; perguntado por qual motivo PETER tentou lhe matar, respondeu que acha que foi por dinheiro, pois o depoente acabara de vender um apartamento, além de ter carro e moto; QUE PETER e ganancioso; QUE o declarante já teve alta do hospital.” (Depoimento da vítima, em juízo.)

“QUE o depoente comparece espontaneamente nesta delegacia para confessar uma tentativa de homicídio em face de seu pai HEBERT MARCELINO MARQUES; QUE o declarante morava em Juiz de Fora com sua mãe; QUE há quatro meses está morando com o seu pai, no balneário de Guriri, em São Mateus-ES; QUE já tentou morar como seu pai em outras oportunidades, porém nunca deu certo; QUE nunca teve bom relacionamento com HEBERT; QUE há quatro dias contratou quatro pessoas para matar HEBERT; perguntados os nomes destas quatro pessoas, respondeu que não sabe dizer; QUE eram quatro jovens aparentando ter de dezoito a vinte anos; QUE foi uma menina de nome JEICIELE que o ajudou a intermediar a contratação destes rapazes; QUE JEICIELE o próximo a casa de seu pai, em outra quadra em um prédio vermelho; QUE conheceu os quatro de jovens de Vitória sendo que os mesmos residem em São Mateus-ES; QUE pagou R$ 10,000,00 (dez mil reais) para cada um, perfazendo um total de R$ 40,000,00 (quarenta mil reais); QUE na verdade antes do crimes, outras seis pessoas ajudaram no planejamento do crime, mas não sabe o nome de nenhum; perguntado se JEICIELE ganhou dinheiro, respondeu que ganharia, mas não chegou dar dinheiro para a mesma; QUE hoje por volta das 06 horas e 30 minutos, o depoente, JEICIELE e um dos rapazes contratados seguiram em direção da casa de seu pai; QUE chegando lá, o depoente tinha a chave quando abriu a porta entrado neste momento JEICIELE e o rapaz que atiraria em HEBERT; QUE ao entrar na casa, JEICIELE chamou HEBERT sob o argumento que pegaria uns perfumes do depoente; QUE ao abrir a porta, o rapaz desferiu um tiro em Herbert que pegou de raspão; QUE HEBERT conseguiram fechar a porta; QUE o rapaz que atirou 1 ou que HEBERT estava morto; QUE o rapaz que atirou deu o nome de MARCELO, mas acredita que esta não seja o seu nome correto; QUE MARCELO tem 17 anos; QUE não sabe aonde MARCELO mora; QUE então todos fugiram neste momento; QUE o depoente ficou sabendo que HEBERT ainda estava vivo; QUE por volta das 07 horas e 30 minutos, o depoente e MARCELO se dirigiram ao Hospital Roberto Silvares para terminar o serviço; QUE chegando lá viu HEBERT numa maca tomando soro quando MARCELO ao visualizarem desferiu mais quatro tiros em HEBERT; QUE logo após, o depoente voltou para Guriri de táxi; QUE foi para a casa de JEICIELE; QUE resolveu se entregar à polícia e pegou um táxi em direção a delegacia de plantão; perguntado por qual motivo do crime, respondeu que HEBERT sempre o tratou mal, inclusive já até passou fome, sem que HEBERT o ajudasse; QUE chegou a um ponto que não conseguiu mais suportar o seu pai perguntando como conseguiu dinheiro para pagar o serviço, respondeu que trabalha como hacker de computador e ganhou muito dinheiro com isto.” (Interrogatório do acusado Peter, em juízo.)

“Que, é amigo da vítima HEBERT FALCÃO, sendo que no dia dos fatos recebera uma mensagem dele às 05:42 horas da manhã informando-o que tinha levado um tiro e que já estava no Hospital Roberto Silvares; Que o depoente saiu em direção ao Hospital quando encontrou Peter Falcão, filho da vítima pela rua; Que perguntou-lhe a respeito do ocorrido; Que o filho da vítima disse-lhe que o seu pai foi baleado porque estava tendo um caso com uma menor de 14 anos de idade e que o pai da menina foi quem tinha atirado; Que o depoente convidou o Peter Falcão para ir com ele ao Hospital; Que então foram até o Roberto Silvares e chegando ali a recepcionista disse que a vítima não queria receber o Peter Falcão; Que o depoente achou muito estranho e pediu para a recepcionista dizer que o DEI VID (depoente) estava querendo visita-lo; Que a vítima autorizou o depoente entrar; Que o depoente perguntou o que tinha ocorrido, quando a vítima contou que o filho Peter Falcão "tinha armado para ele" e que naquela manhã uma mulher o chamou em casa e quando ele olhou da sacada do apartamento viu que estava o filho Peter Falcão, mais dois homens e uma jovem de aproximadamente 20 anos de cor clara, cabelos castanhos que chamava pelo nome dele; Que a vítima quando desceu para abrir a porta um dos elementos atirou nele; Que a vítima coitou que empurrou a porta e chamou a polícia indo posteriormente para o hospital; Que após o depoente receber esse relato da vítima, voltou e encontrou o Peter Falcão que o aguardava do lado de fora do hospital; Que o depoente ficou sem ação, convidando o Peter Falcão para retornar para Guriri; Que no meio do caminho, na altura do Rio Preto o depoente contou para o Peter Falcão que a vítima estava acusando-o pelo crime; Que, o Peter Falcão então confessou o crime dizendo que tinha pagado a quantia de 5.000,00 (cinco mil reais) "para os caras fazerem o serviço"; Que o Peter Falcão disse que iria se entregar para a polícia, deixando-o em frente ao Petiscos Bar; Que o depoente não

sabe informar sobre o relacionamento familiar entre a vítima e o filho Peter Falcão; Que perguntado se conhece as pessoas que tentaram executar a vítima disse que não.” (Depoimento da testemunha Deivid Nico Ribeiro Mendes, em juízo.)

“Que conheceu o Peter Falcão na quarta-feira, dia 16/04/14, na Pracinha de Guriri, sabendo que era filho de Hebert Falcão, pelo fato do mesmo usar dessa prerrogativa; Que conheceu o senhor Hebert Falcão no ano de 2011, na época em que estava grávida, quando o mesmo ajudou a interrogada a conseguir um emprego em um Quiosque; Que a partir desta data a interrogada e o Peter começaram a manter um relacionamento amoroso; Que o Peter disse para a interrogada que estava brigado com o pai dele e que não tinha onde ficar; Que imediatamente a interrogada aceitou que o Peter ficasse na sua casa, haja vista que residia sozinha em uma casa na Rua 01 lado norte do balneário de Guriri porque tinha se separado há pouco tempo de um outro relacionamento; Que o Peter não entrou em detalhes a respeito do motivo da briga com o pai; Que no segundo dia que estava morando com a interrogada, ou seja, na quinta-feira disse para a mesma que estava tentando uma reconciliação com o pai dele pedindo para a interrogada ligar para o pai dele; Que assim foi feito; Que a interrogada falou com o pai de Peter que não foi muito receptivo dizendo que depois ligaria, o que não aconteceu; Que na sexta-feira, um dia antes do fato, a interrogada foi a uma festa com o Peter retornando às 03 horas da manhã quando se deslocaram até o bar "QTC" que ainda estava aberto; Que o Peter naquele local cumprimentou uma pessoa que chamou de "menor"; Que o Peter saiu andando conversando com esse "Menor" em direção ao bar, não ouvindo o conteúdo da conversa; Que, no caminho do destino citado, passaram (interrogada, Peter e "Menor") em frente ao apartamento do pai do Peter nominado de Hebert Falcão quando o avistaram de longe na sacada; Que pelo fato de não conversar com o pai, o Peter pediu para a interrogada que falasse com ele para pegar uns perfumes dele; Que da rua, a interrogada conversou com o Hebert e fez o pedido; Que Hebert disse que para eles esperarem que iria levar os perfumes até a portaria; Que ao descer, o Peter ficou parado no meio do caminho e o "Menor" foi até a porta do apartamento e no momento que o Hebert abriu a porta foi recebido com 01 (um) disparo de arma de fogo; Que a interrogada saiu correndo sozinha, largando todos para traz; Que desse ponto em diante a interrogada não se recorda de mais nada indo em direção para a casa dela; Que depois desse fato nunca mais teve nenhum tipo de contato com o Peter, inclusive abandonando a sua casa e seus pertences pessoais; Que no mesmo dia dos fatos a interrogada tomou o seu filho de 02 anos de idade que estava na casa do pai em Guriri e foi para um Hotel nesta cidade temendo pela própria vida por ter presenciado o fato; Que no mesmo dia (sábado) devolveu o filho para o pai dele e foi embora para a cidade de seus pais, em Belo-Horizonte onde se encontra atualmente; Que informa que teve conhecimento pelo seu advogado em uma audiência de guarda do filho de que havia um mandado de prisão em aberto contra ela e que posteriormente ao fato de que ela presenciou que alguém retornou na mesma madrugada no Hospital Roberto Silvares e efetuou mais disparos contra o senhor Hebert Falcão; Que perguntada se conhecia sobre esta segunda fase do crime disse que não, voltando a afirmar que não conhece o autor do primeiro disparo, muito menos sobre o segundo episódio no Roberto Silvares.” (Depoimento da acusada Jusciara.)

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes da autoria dos réus
PETER FALCÃO COSTA MARQUES e

JUSCIARA ALVES CANGUSSU,
quanto ao homicídio tentado praticado contra a vítima Hebert Falcão.

A defesa requer, ainda, o afastamento das qualificadoras do artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

Não há como acolher o pleito defensivo pelos motivos que passo a expor.

No que tange à qualificadora do motivo torpe, há elementos suficientes nos autos, indicando que a tentativa de homicídio, ora em análise, se deu pelo fato do pai do denunciado, ora vítima, não ter lhe dado um carro.

Por sua vez, quanto à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, também não há como afastá-la, pois os autos revelam que o crime se deu, em tese, de forma premeditada, tendo ocorrido de madrugada, quando a denunciada pediu para a vítima abrir o portão, sabendo que Marcelo estaria do outro lado aguardando para atirar em Hebert.

Vale explicitar, ainda, que o afastamento das qualificadoras neste momento processual, demandaria prova inequívoca de sua improcedência, o que não se amolda ao caso em tela. Muito pelo contrário.

Em realidade, o caderno processual revela inúmeros indícios da incidência das qualificadoras acima citadas, competindo ao Conselho de Sentença mantê-las ou não.

Por fim, no que tange à tese recursal de necessidade de manutenção da liberdade do recorrente, trata-se de pleito inócuo, já que na r. sentença de pronúncia a douta autoridade julgadora concedeu aos acusados o direito de recorrer em liberdade.

Sendo assim, o pedido em comento é improcedente, eis que carece até mesmo de interesse recursal, já que não foi decretada prisão cautelar do acusado por ocasião da pronúncia, nem depois disso.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou os recorrentes

PETER FALCÃO COSTA MARQUES e JUSCIARA ALVES CANGUSSU ao Tribunal do Júri.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.